Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CADASTRO DO ADVOGADO DA PARTE. ART. 272, §2o, DO CPC.
I – As intimações realizadas nos autos estão eivadas de nulidade absoluta, em vista das publicações ocorridas no agravo de instrumento não constarem o nome do Advogado que foi constituído pela agravada-executada, art. 272, §2o, do CPC. Declarada a nulidade da intimação da agravada-executada para responder ao recurso e dos atos subsequentes, inclusive do acórdão que julgou o agravo de instrumento.
II – Embargos de declaração acolhidos.